Tribunal: TJDFT
Processo: 0736047-64.2017.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736047-64.2017.8.07.0001 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. RECORRIDO: ERNANDES MACARIO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NORMA APLICÁVEL. REDAÇÃO ANTERIOR DO ART. 921 DO CPC. PRAZO DE CINCO ANOS. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu execução de título extrajudicial, fundada em instrumento particular de confissão de dívida, diante da ausência de localização de bens penhoráveis e da ineficácia das diligências realizadas pelo exequente no curso do processo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se, à luz do regime anterior à Lei n. 14.195/2021, é possível reconhecer a prescrição intercorrente em execução de título extrajudicial na hipótese em que, embora o exequente tenha promovido diligências, estas foram infrutíferas e o prazo prescricional transcorreu sem atos efetivos de constrição judicial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Lei n. 14.195/2021 não se aplica retroativamente às execuções cuja suspensão e termo inicial da prescrição intercorrente ocorreram sob a vigência da redação anterior do art. 921 do CPC, em respeito ao princípio da segurança jurídica. 4. Conforme entendimento firmado no Incidente de Assunção de Competência (IAC) no 1 do STJ (REsp 1.604.412/SC), o termo inicial da prescrição intercorrente, na vigência da norma anterior, coincide com o término do prazo de um ano de suspensão processual por ausência de bens penhoráveis. 5. O prazo prescricional aplicável à pretensão executiva fundada em instrumento particular de confissão de dívida é de cinco anos, conforme o art. 206, § 5o, I, do Código Civil. 6. A contagem do prazo prescricional foi suspensa temporariamente entre 12/06/2020 e 30/10/2020, em razão da pandemia de COVID-19, nos termos do art. 3o da Lei n. 14.010/2020, o que dilatou o prazo final da prescrição intercorrente. 7. A realização de diligências genéricas ou reiteradas sem êxito, ainda que evidencie o interesse do exequente, não constitui causa suspensiva ou interruptiva da prescrição intercorrente, conforme consolidado na jurisprudência do STJ e desta Corte. 8. A ausência de inércia formal do credor não é suficiente para afastar a prescrição intercorrente se não houver efetivo resultado na constrição de bens do devedor. 9. A sentença que reconheceu a prescrição intercorrente observou corretamente o regime jurídico aplicável, os marcos temporais relevantes e os entendimentos jurisprudenciais dominantes. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A prescrição intercorrente, nos casos regidos pela redação original do art. 921 do CPC, inicia-se com o término do prazo de um ano de suspensão processual por ausência de bens penhoráveis. 2. A realização de diligências infrutíferas não suspende nem interrompe o curso da prescrição intercorrente. 3. A ausência de desídia formal do exequente não afasta, por si só, o reconhecimento da prescrição intercorrente, sendo necessária a efetiva prática de atos expropriatórios com resultado concreto. ________________________________________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 921, §§ 1o, 4o e 5o (redação anterior à Lei n. 14.195/2021); CC, arts. 206, § 5o, I, e 206-A; Lei n. 14.010/2020, art. 3o; Súmula 150 do STF. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.604.412/SC (IAC n. 1), Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Corte Especial, j. 22.02.2017; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.439.941/SE, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 14.04.2025; TJDFT, Acórdãos no 1738980, no 1899309, no 1891944. O recorrente aponta violação ao artigo 202, parágrafo único, do Código Civil, insurgindo-se contra o reconhecimento da prescrição intercorrente, ao argumento de não ter sido desidioso no caso em exame, bem como de ser imprescindível a intimação pessoal da parte interessada para dar andamento ao feito a fim de reste caracterizado o abandono do feito. Requer que as futuras publicações sejam realizadas em nome da advogada TATIANA COELHO LOPES, OAB/SP 290.690. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 202, parágrafo único, do Código Civil. Isso porque, a decisão colegiada está em perfeita sintonia a jurisprudência da Corte Superior no sentido de que A realização de diligências genéricas ou reiteradas sem êxito, ainda que evidencie o interesse do exequente, não constitui causa suspensiva ou interruptiva da prescrição intercorrente. Confira-se, nesse sentido: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. OMISSÃO NO JULGADO. NÃO OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. PRAZO PRESCRICIONAL. FLUÊNCIA. NÃO IMPEDIMENTO. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. SÚMULA No 7/STJ. 1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 2. O requerimento de diligências infrutíferas não possui força para suspender ou interromper a fluência do prazo prescricional. Precedentes. 3. Na hipótese, modificar a conclusão do tribunal de origem quanto à ocorrência de prescrição intercorrente sob o fundamento de que houve penhora de imóvel em outro processo demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula no 7/STJ. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.710.364/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 8/9/2025, DJEN de 12/9/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Por fim, quanto ao pedido publicação em nome da advogada indicada, nada a prover, tendo em vista que já se encontra regularmente cadastrada. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017